Tribunal: TJDFT
Processo: 0753238-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753238-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WESLEY PEREIRA SANTANA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por WESLEY PEREIRA SANTANA contra a decisão da Vara de Execuções Penais (mov. 233.1) que indeferiu pedido de autorização para ampliação da área de monitoramento eletrônico, a fim de garantir que o apenado pudesse frequentar culto religioso (Igreja IBANS). No evento de ID 67745314, a Procuradoria de Justiça informa que, em pronunciamento ulterior, o juízo da execução deferiu o pedido de progressão para o regime aberto e, como consequência, revogou a medida de monitoração eletrônica, liberando o sentenciado dos compromissos que impunham limites à sua liberdade de locomoção. É o relatório. Decido. Em consulta ao processo de referência (0402333-71.2022.8.07.0015), observa-se que, de fato, em 23/12/2024, o juízo de execução revogou a medida de monitoração eletrônica, nos seguintes termos: “(...) A progressão deve ser deferida. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Por fim, REVOGO a monitoração eletrônica outrora deferida. O sentenciado fica desobrigado das condições que impõem limitação à sua liberdade de locomoção a partir da presente data. Comunique-se ao CIME para providências visando a retirada da tornozeleira eletrônica. Atualize-se o RSPE (...)” Convém registrar, ainda, que no dia 24/12/2024 WESLEY PEREIRA SANTANA compareceu ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica e o referido dispositivo foi retirado (mov. 272.2). Assim, há evidente perda superveniente do interesse processual. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o presente agravo em execução, com fundamento no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator